Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-39.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-39.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

APELADO: ISNEY SAVOYE BARROS DA ROCHA

Advogado(s)
:
ROMILSON LEAL DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ANTIGO E NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cícera Maria da Silva Pereira contra a sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão c/c indenização por danos morais e procedente pedido reconvencional formulado por Isney Savoye Barros da Rocha, condenando a autora ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade pelo pagamento de débitos vinculados ao veículo Yamaha/Factor YBR 125E, placa OKK 6190, que, embora alienado, permaneceu sob a titularidade da parte autora junto ao DETRAN/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de licenciamento e multas de trânsito incidentes sobre o veículo após sua alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de comunicação da transferência de propriedade ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, enseja responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente pelos débitos posteriores à alienação.

2. Os débitos de licenciamento e multas referem-se ao período de 2016 a 2019, quando o veículo estava sob posse da segunda demandada Silvana Iara Pereira Vargas, mas ainda registrado em nome da autora.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após a tradição do bem, até a comunicação formal ao órgão competente (REsp 2067149/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04/06/2024; AgInt no REsp 1927917/AM, j. 19/09/2022).

4. A autora não comunicou a alienação ao DETRAN/BA, tornando-se solidariamente responsável pelos débitos incidentes até a nova alienação do bem em 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A ausência de comunicação da alienação de veículo ao órgão de trânsito enseja responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos de licenciamento e multas de trânsito incidentes após a tradição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1º; 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2067149/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04/06/2024. STJ, AgInt no REsp nº 1927917/AM, j. 19/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000588-39.2019.8.05.0146
, tendo como apelante
CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA
e apelado
ISNEY SAVOYE BARROS DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator